Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente a existência de relação jurídica havida entre as partes e, por consequência, qualquer dívida lançada contra a recorrente. Determinou, ainda, a expedição de ofício para a baixa de inscrição do nome da recorrente dos cadastros do SPC/SERASA. O juízo de origem concluiu que no acordo formulado entre a recorrente e a outra parte, CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A, o pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) foi suficiente para adimplir com os danos morais sofridos, acarretando a liberação, também, da recorrida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o acordo homologado judicialmente foi formalizado entre ela e a outra requerida, CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A, e não houve participação da recorrida. Assevera que mesmo durante o trâmite processual as cobranças continuaram, bem como seu nome permaneceu inscrito nos cadastros de inadimplentes. Defende que a recorrida também deveria ser condenada a pagar os danos morais sofridos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 39586103. Rebate, em síntese, todas as razões recursais e ao final requer a manutenção da sentença.
6. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de possível condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da manutenção da inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão ou manutenção indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrida em danos morais.
9. Do contexto fático e probatório é possível constatar que a recorrente e a CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A, formalizaram acordo ID. 39586059, no qual ficou estipulado o pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), e que o referido valor englobaria o pagamento da indenização por danos morais. O acordo foi homologado por sentença ID. 39586064, em 29/06/2022, oportunidade na qual o juízo de origem julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em relação a referida parte.
10. Todavia, a recorrida, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, manteve a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes durante o curso do processo e somente realizou a sua retirada após ser proferida a sentença objeto do presente recurso, fato que por si só enseja a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
12. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados, inclusive o acordo constante do ID. 39586059 e o pedido inicial de condenação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), condeno a recorrida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, em virtude da manutenção indevida do nome da recorrente no mencionado cadastro de maus pagadores.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil. Mantenho os demais termos do “decisum”.
14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.